Tribunal: TJBA
Processo: 8031066-29.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8031066-29.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER EMBARGADO: ALAIDE FREITAS DOS SANTOS Advogado(s): RAPHAEL FREITAS FERREIRA BARBOSA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AUSÊNCIA CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO QUANTO A APLICAÇÃO DE DECISÃO DO STJ. INEXISTÊNCIA DE PRECEDENTE VINCULANTE. DEVIDA ANÁLISE NO CASO CONCRETO. INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no processo nº 8031066-29.2022.8.05.0080, em que figuram como Embargante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e Embargada ALAIDE FREITAS DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões constantes do voto do Relator. Sala das Sessões, local e data registrados no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA